Tribunal: TJMT
Processo: 1007798-06.2023.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007798-06.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONCEICAO SILVA FONTES - CPF: 042.290.241-18 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIO – FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – FALTA DE EVIDÊNCIAS DO PEDIDO DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

A apelante, embora reconheça a relação contratual com a empresa apelada, alegou ter solicitado o encerramento dos serviços em 2016, sem, contudo, comprovar o pedido de desligamento ou transferência de titularidade, ônus que lhe compete, conforme o art. 373, inciso I, do CPC.

A análise dos documentos apresentados demonstra que o desligamento registrado decorreu de inadimplência e não do encerramento contratual, conforme alegado.

Inexistindo elementos probatórios que justifiquem a reforma da sentença, mantém-se a decisão de improcedência.

Tendo em vista que os honorários foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na faze recursal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CAMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONCEICAO SILVA FONTES
, em contra a sentença proferida na Ação indenizatória por danos extrapatrimoniais n.º 1007798-06.2023.8.11.0002 da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, movida pela ora apelante, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou a ação improcedente, condenando a requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, dispensando a exigência em razão da existência da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id. 251748651), a apelante aduz que mudou do imóvel em 29/07/2016.

Argumentou que o próprio documento emitido pela empresa elétrica apelada demonstra que a UC foi desligada em 29/07/2016.

Argumenta que não se pode exigir da consumidora, que após 07 (sete) anos desde o desligamento da UC ainda detenha sob a sua guarda protocolos ou comprovantes de encerramento da UC.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões (id. 251748653), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, verifico que a apelante não nega a sua relação contratual com a empresa elétrica apelada.

Entretanto, afirma que se mudou do imóvel, requerendo o encerramento do serviço em 2016, e que embora não possuía mais o comprovante do pedido de encerramento do serviço, o próprio histórico da UC demonstra a veracidade da sua alegação.

Ocorre que analisando detidamente o mesmo documento mencionado pela apelante, verifico que não há informação do encerramento da relação contratual.

O desligamento operado em 29/07/2016 decorreu da falta de pagamento, conforme demonstrado pelos demais documentos, e não pelo encerramento contratual.

Nesse sentido, esclareço que a prova do pedido de desligamento ou transferência de titularidade é ônus da parte promovente, pois representa fato constitutivo do seu direito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”
. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ademais, detalhando o histórico da UC (id. 251747786), chamou a atenção que o fato de que houve determinação para suspensão de débitos e do apontamento Serasa.

Dessa forma, em busca ao sistema PROJUDI, constatei que a ora apelante moveu anteriormente três ações, alegando
desconhecer a sua relação contratual
com a empresa ora apelada referente à prestação de serviço no mesmo imóvel questionado.

Analisando os processos supramencionados, verifico que todos foram julgados improcedentes.

Da mesma forma, verifico que um deles foi distribuído em
22/02/2018
, ou seja, após o suposto pedido de desligamento da UC, teoricamente efetuado em
29/11/2016
. Reforçando os argumentos da empresa apelada quanto a regular prestação do serviço.

Com tais considerações, inexistindo provas das alegações recursais, entendo que a sentença de piso não merece reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença que reconheceu a responsabilidade da apelante ao pagamento dos créditos ora questionados.

Tendo em vista que os honorários foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na faze recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024